Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702863-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZ SOARES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BRAZ SOARES DA SILVA JUNIOR contra decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido da embargante para determinar ao BRB- BANCO DE BRASÍLIA S.A.: 1) que limite os descontos dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; 2) que limite os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos obrigatórios (ID 43284385). Em suas razões, alega que houve omissão quanto aos pedidos de aplicação de astreinte e de estorno dos proventos de janeiro 2023 (ID 43535841). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas. Contrarrazões apresentadas (ID 43535841). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O embargante alega que houve omissão na decisão embargada. Razão lhe assiste. A decisão, ao analisar os rendimentos do embargante, destacou que: “Há três empréstimos consignados em folha de pagamento, no valor total de R$ 1.744,36. Subtraídos tais valores, junto com o pagamento do plano de saúde – R$ 400,00 –, sua renda diminui para R$ 1.157,42. Além disso, há uma parcela de empréstimo abatida diretamente em sua conta corrente, no valor de R$ 1.152,86 (ID 147101732 – autos de origem). O consumidor menciona outros débitos, mas estes não aparecem como descontos em sua conta corrente. Subtraído o valor abatido em conta corrente, resta ao agravante, mensalmente, saldo em conta quase zerado. No que concerne à dedução em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassa a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios: a margem de 30% equivale a R$ 990,534. Todavia, o desconto no contracheque apresentado é de R$ 1.744,36. O valor descontado em conta corrente – R$ 1.152,86 – também ultrapassa consideravelmente o limite razoável de 30% da remuneração bruta, abatidos descontos obrigatórios, aplicado isoladamente.” Ao constatar que a remuneração do embargante, após todos os descontos, torna-se basicamente nula e compromete a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana do embargante, a decisão determinou que o banco limitasse: 1) os descontos dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; 2) os descontos em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta do mutuário, abatidos os descontos obrigatórios. Todavia, a decisão foi omissa quanto aos pedidos de aplicação de astreinte e de estorno dos proventos a partir de janeiro de 2023. Quanto às astreintes, estabelece o CPC: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” O dispositivo aplica-se também à fase recursal, porque compatível com sua finalidade. As determinações judiciais devem ser observadas independentemente da existência de multa. Contudo, as astreintes compelem ao seu cumprimento, ante a perda financeira decorrente do inadimplemento. Sempre que possível, a multa deve ser fixada na decisão que condena ao cumprimento de obrigação de fazer. No caso, há razoável motivo para a sua fixação. Quanto à determinação de estorno, não é razoável nesse momento. Seu deferimento deve ser auferido mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As partes terão, na fase instrutória, oportunidade de discutir a ocorrência de eventual abuso e responsabilidade da instituição financeira embargada, bem como a consequente determinação de estorno dos valores descontados indevidamente. Ademais, analisar essa questão por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, a decisão deverá ser alterada, para acrescentar o seguinte parágrafo após o final do dispositivo: “Fixo o prazo de 24 horas, contado da ciência dessa decisão, para o seu integral cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00.” CONHEÇO do recurso e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 7 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator